Tribunal: STF
Processo: HC 254353
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Stela Maris Moreira, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.



    Consta dos autos que a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 357, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 2 anos de reclusão em regime inicial aberto e ao pagamento de 26 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.



    Neste writ, a defesa sustenta haver constrangimento ilegal na decisão do Tribunal de Justiça que julgou prejudicado o agravo em recurso extraordinário, por violação aos direitos fundamentais da paciente.



    Argumenta, ainda, pela possibilidade de concessão da ordem de habeas corpus de ofício, para declarar a ilicitude da prova obtida mediante gravação em captação ambiental, haja vista a violação ao art. 8º-A da Lei nº 9.296/1996.



    Requer, ao final: 



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado nas instâncias inferiores, requer que seja conhecido o presente remédio heroico e seja concedida a ordem para que seja reconhecida a repercussão geral, com o devido processamento do recurso extraordinário; ou, de ofício, seja declarada a nulidade da gravação ambiental realizada dentro de um escritório de advogado conforme amplamente demonstrado nos autos, nos moldes em que foi realizada, diante da preclara nulidade da prova.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Ressalto que a impetração se volta contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Logo, a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    Transcrevo a ementa do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2.466.415/MG (edoc. 3, fl. 1):  



“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO CAPTAÇÃO AMBIENTAL. REALIZAÇÃO POR UM DOS INTERLOCUTORES SEM CONHECIMENTO DO OUTRO. PACOTE ANTICRIME. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Corte Superior firmou entendimento segundo o qual é válida a prova obtida quando a gravação ambiental é realizada por um dos interlocutores, dispensada a exigência de autorização judicial prévia. 



    2. Agravo regimental desprovido.”   



    Transcrevo, ainda, trecho do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais que negou provimento à apelação (edoc. 6, fls. 4-13):



    “Pretende a defesa o reconhecimento da ilicitude da gravação ambiental ao argumento de que ela não veio acompanhada de investigação prévia ou de autorização judicial. 



    Data vênia, sem razão. 



    De início é necessário se atentar às particularidades que diferenciam a gravação ambiental das interceptações telefônicas. 



    Sobre o tema, Renato Brasileiro de Lima leciona:



    (...)



    A gravação de conversa telefônica por um interlocutor sem o conhecimento do outro é considerada válida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, sem necessidade de autorização judicial ou investigação prévia. 



    Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Bem como do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 583937 sob a temática da repercussão geral (Tema 237), fixou a tese de que "É lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro.". É essa a ementa:



    (...)



    Portanto, não há que se falar em ilicitude da gravação ambiental.



    Também não merece guarida a tese de nulidade da gravação sob o argumento de que a acusada e o escritório dela gozam de inviolabilidade, em face do sigilo profissional do advogado previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. 



    Não descuido de que o sigilo profissional do advogado deve ser preservado e, por isso, não é possível utilizar como prova a conversa entre o cliente e advogado. Contudo, essa garantia não é absoluta e não se estende aos casos em que o advogado é o acusado. 



    A inviolabilidade das comunicações entre advogados e clientes se refere exclusivamente aos clientes para que se possa proteger o sigilo do cliente com o advogado. Caso contrário, a classe dos advogados ficaria livre de qualquer punição, podendo praticar qualquer crime sem que estivesse sujeito à atuação da Justiça, o que é inadmissível. 



    Nesse sentido é a jurisprudência do STJ:



    (...)



    Destarte, é descabida a tese de nulidade por violação à inviolabilidade do advogado. 



    Também é inoportuna a tese de ilicitude da gravação ambiental por ausência de comprovação da integridade do material apresentado pela vítima. 



    Isso porque o pen drive com a gravação da conversa entre a acusada e a ofendida foi devidamente juntado aos autos e periciado (laudo de fls. 58/67), e os peritos não constataram nenhuma irregularidade e transcreveram toda a conversa que era importante aos fatos ora apurados. 



    Destaco que é irrelevante o fato de a vítima ter gravado somente 16 minutos da conversa, quando a reunião entre ela e a acusada durou mais de 01 hora. 



    Conforme sustentou a vítima em juízo, o restante da conversa não tratava sobre o fato criminoso que está sendo imputado à ré.



    Essa afirmação está em consonância com o teor da gravação, tendo em vista que é possível verificar que, depois da assunção da prática do delito pela ré, ela e a vítima começaram a conversar sobre o andamento dos processos da ofendida. 



    Portanto, sob todos os ângulos que se analise a questão, não há que se falar em nulidade, pelo que rejeito a tese preliminar e passo à análise do mérito recursal.”



    Vê-se que as instâncias anteriores consignaram a licitude da prova obtida por gravação ambiental. Com efeito, tal fundamentação não diverge do entendimento desta Suprema Corte no sentido de que “é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro” (Tema 237 da Repercussão Geral - RE 583937, Plenário, Relatoria do Ministro Cezar Peluso, julgado em 19/11/2009, DJE nº 237, divulgado em 17/12/2009, publicado em 18/12/2009). No mesmo sentido:



“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE INJÚRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. GRAVAÇÃO CLANDESTINA POR UM DOS INTERLOCUTORES. VIABILIDADE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INDEFERIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Este Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou orientação no sentido de que é lícita a prova consistente em gravação ambiental realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro (Tema 237 - RE 583937 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe18.12.2009). 4. A dinâmica probatória no processo penal confere competência ao Juiz para controlar a produção das provas mediante critérios de liberdade regrada, a quem atribuída a sindicância sobre requerimentos impertinentes, irrelevantes ou protelatórios (art. 400, § 1º, do CPP). Precedentes. 5. O indeferimento fundamentado de requerimento probatório tido por desnecessário pelo magistrado de primeiro grau não evidencia o alegado cerceamento de defesa. 6. Para concluir de forma diversa das instâncias anteriores quanto à necessidade da produção da prova requerida, imprescindível o reexame do acervo fático-probatório da ação penal de origem, para o que não se presta a via estreita do habeas corpus. Precedentes. 7. De acordo com o ato dito coator, ‘[i]ndependentemente da real orientação sexual da vítima, o delito restou caracterizado no momento em que o paciente, valendo-se de insultos indiscutivelmente preconceituosos e homofóbicos, ofendeu a honra subjetiva da vítima’. Desse modo, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte é possível que, pelo menos em tese, a conduta imputada ao suposto autor do fato seja enquadrada como injúria qualificada, prevista no § 3º do art. 140 do Código Penal (Rcl 39.093/RJ). 8. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 242551 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 09-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-09-2024 PUBLIC 16-09-2024)



“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. ESCUTA AMBIENTAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO INTERLOCUTOR. LICITUDE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A denúncia narrou de forma individualizada e objetiva a conduta atribuída à paciente, adequando-a, em tese, ao tipo descrito no art. 299 do Código Eleitoral. Ademais, há indicação dos elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que permite à paciente o pleno exercício do direito de defesa, nos termos do art. 357, § 2º, do CE. 2. Não há como avançar nas alegações postas no recurso sobre a inexistência de um mínimo de prova a sustentar as acusações, que, a rigor, não passa de uma tentativa de exame do suporte probatório. Como se sabe, caberá ao juízo natural da causa, com observância ao princípio do contraditório, proceder ao exame dos elementos probantes colhidos e conferir a definição jurídica adequada para o caso. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 583.937 QO-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 18/12/2009, cuja repercussão geral foi reconhecida (Tema 237), decidiu pela validade da prova produzida por meio de gravação ambiental realizada por um dos interlocutores. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 125319 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 10-02-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2015 PUBLIC 02-03-2015)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente